Tribunal: TJBA
Processo: 8041982-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041982-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATHEUS MELO SABINO PEREIRA e outros Advogado(s): RODRIGO MELO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIME E TÓXICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDAMENTE DEMONSTRADAS. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. INSTRUMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO REGULAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE POR SÍ SÓS NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame - Habeas Corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, preso em flagrante em 07 de fevereiro de 2025, após apreensão de 157,30g de cocaína, 15,69g de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie e objetos associados ao tráfico de entorpecentes. - A prisão foi convertida em preventiva durante o plantão judiciário, posteriormente ratificada em audiência de custódia e mantida por decisão fundamentada do juízo de primeiro grau. - A defesa alegou ausência de motivação idônea no decreto prisional (art. 315, § 2º, CPP), inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo na formação da culpa, em razão do adiamento da audiência por ausência de testemunha de acusação. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: a) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 315, § 2º, do CPP; b) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da medida extrema; c) saber se o adiamento da audiência de instrução e julgamento, por ausência de testemunha de acusação, configura excesso de prazo a justificar a revogação da prisão. III. Razões de decidir - A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos extraídos dos autos, como a expressiva quantidade e diversidade de drogas, o uso de petrechos típicos do tráfico e a confissão do Paciente quanto à destinação comercial do entorpecente. - Os fundamentos indicados pelo juízo singular evidenciam risco de reiteração delitiva e a gravidade real da conduta, revelando contexto de traficância profissionalizada e periculosidade social, o que justifica a manutenção da prisão com base no art. 312 do Código de Processo Penal. - A alegação de ausência de motivação idônea é improcedente, pois a decisão impugnada apresenta motivação vinculada a fatos contemporâneos e individualizados, conforme exigência legal (art. 315, § 2º, CPP). - No tocante ao excesso de prazo, verifica-se que o adiamento da audiência ocorreu por motivo alheio à defesa, e o processo tramita com diligência compatível com a complexidade do caso, estando nova data já designada. Inexistência de constrangimento ilegal. - A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrados os requisitos legais e a necessidade da medida. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes elementos concretos extraídos dos autos que indiquem risco à ordem pública e reiteração delitiva, independentemente da primariedade do agente. 2. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve conter fundamentação baseada em fatos contemporâneos e individualizados, conforme o art. 315, § 2º, do CPP. 3. O adiamento de audiência por motivo não imputável à defesa não configura excesso de prazo quando há regularidade na tramitação do feito.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXI e LXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 89.468/RJ, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6ª Turma, DJe 15.09.2008; TJBA, HC nº 8022032-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, DJe 02.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8041982-66.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. RODRIGO MELO SILVA (OAB/BA nº 67.838), em favor do Paciente MATHEUS MELO SABINO PEREIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME E TÓXICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: